Tribunal: CARF
Processo: 16682.901050/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901050/2015-17
ACÓRDÃO
3202-003.124 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. DECISÃO IMOTIVADA. INOCORRÊNCIA.
De se afastar a alegação de nulidade por suposta falta de motivação da
decisão recorrida para manter a autuação, porquanto o julgador não está
obrigado a enfrentar todas e quaisquer argumentações trazidas pelos
litigantes, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da
controvérsia. No caso, a decisão atacada baseou-se no entendimento
colhido a partir dos atos legais pertinentes à matéria.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus
da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma
robusta ser detentor do crédito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar a preliminar de
nulidade para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.124 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901050/2015-17
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Restituição no 10581.81896.231214.1.2.04-4290 (fls. 78/80),
que solicita como “crédito original na data de transmissão” o valor de R$ 257.357,74, cujo pedido
de restituição/ressarcimento foi indeferido, tendo em vista que, a partir das características do Darf
discriminado no mencionado PerDcomp, foi localizado o pagamento de R$ 353.955,63, mas
integralmente utilizado para quitação de débitos do interessado (Quadro 1), não restando saldo
disponível para a restituição, conforme constou no Despacho Decisório (fl. 84).
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 12-98.764, da 3a Turma da DRJ/RJ1:
Trata-se de Pedido de Restituição no 10581.81896.231214.1.2.04-4290 (fls.
78/80), que solicita como “crédito original na data de transmissão” o valor de R$
257.357,74, cujo pedido de restituição/ressarcimento foi indeferido, tendo em
vista que, a partir das características do Darf discriminado no mencionado
PerDcomp, foi localizado o pagamento de R$ 353.955,63, mas integralmente
utilizado para quitação de débitos do interessado (Quadro 1), não restando saldo
disponível para a restituição, conforme constou no Despacho Decisório (fl. 84).
Quadro 1: Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal 2 Cientificado em
14/07/2015 (fl. 82), o interessado apresentou manifestação de inconformidade
(fl. 3/8), em 13/08/2015, alegando, em síntese, que:
3 – em maio de 2014, decidiu reapurar os valores de Pis/Cofins, cujo
procedimento revelou pagamento a maior dessas contribuições, que foi utilizado
para o pagamento do débito dos mesmos tributos referentes a abril de 2014,
mediante PerDcomp enviado em maio de 2014; 4 – em dezembro de 2014,
promoveu nova revisão das apurações das mencionadas contribuições e verificou
que o valor do crédito a título de pagamento indevido era maior do que o valor
anteriormente apurado, que foi utilizado para o pagamento dos débitos dos
mesmos tributos referentes a abril de 2014, mediante PerDcomp enviado em
dezembro de 2014; 5 – nesse contexto, foram apresentadas as Dcomp no
31550.01900.220514.1.3.04-0799
e
no
18382.81981.221214.1.3.04-8259,
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.124 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901050/2015-17
3
referentes à Cofins de dezembro de 2009, que perfaziam um total de crédito de
R$ 179.056,67, conforme se segue:
Processo 16682.901050/2015-17 Acórdão n.o 12-98.764 DRJ/RJ1 Fls. 3 3 6 – o
saldo encontra-se informado na DCTF e no Dacon do mês de dezembro de 2009 e
as Dcomp já foram homologadas; 7 – no entanto, em dezembro de 2014, foram
alteradas novamente as apurações de Pis/Cofins e identificou-se para dezembro
de 2009 um crédito de Cofins de R$ 436.414,41 (Doc VI – Apuração nova de
Pis/Cofins). “Tendo em vista que já havia se creditado de R$ 179.056,67 e realizou
um pedido de restituição no valor de R$ 257.357,74.”; 8 – não conseguiu realizar,
em janeiro/2015, a retificação da DCTF e Dacon de dezembro/2009, a fim de
corrigir o crédito e realizar o pedido de restituição, tendo em vista que já havia se
passados cinco anos; 9 – no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil consta
que as DCTF e Dacon originais e retificadoras, “referentes aos anos-calendário
anteriores 2010 não poderão ser transmitidas pela Internet, devendo ser
entregues nas unidades da RFB da jurisdição tributária do declarante, se
necessário, mediante a formalização de processo administrativo fiscal”; 10 – para
não deixar prescrever seu crédito realizou o pedido de restituição, mas não
entregou a retificação da DCTF e da Dacon de dezembro de 2009, por um
impedimento de ordem formal e eletrônica; 11 – mas, tem condições de
demonstrar através de documentos de apuração de débitos internos que possui o
crédito ora pleiteado, o que se faz por meio dos documentos ora acostados.
12 O interessado acosta documentação trazida com a manifestação de
inconformidade e encerra requerendo a reforma do Despacho Decisório, o
reconhecimento integral do direito creditório e a homologação da compensação
efetuada por meio do PerDcomp em exame, protestando pela produção de todas
as provas admitidas em direito.
13 É o relatório do essencial.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE
PROVAS.
Mantém-se o Despacho Decisório se não elidido o fato que lhe deu causa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
II.1 — Preliminar Da nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido por
ausência de motivação Reiterasse o argumento, apresentado na Manifestação de
Inconformidade da RECORRENTE, no sentido de que houve falta de
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.124 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901050/2015-17
4
fundamentação tanto do despacho decisório como por parte do acórdão ora
recorrido.
Em síntese, a legalidade do ato administrativo (despacho decisório), assim como
do acórdão proferido pela DRJ I, está vinculada à veracidade do motivo e a sua
descrição, ou seja, é a motivação que determina a validade de qualquer ato
administrativo decisório, trazendo à tona a nulidade do procedimento
administrativo concretamente adota do.
Dessa forma, afigura-se evidente que o acórdão ora recorrido, assim como ocorre
com o despacho decisório que o precede, não poderá subsistir, pois este não
produz, nem nunca produziu, os efeitos almejados no mundo jurídico por
ausência de motivação, ferindo o princípio da ampla defesa insculpido no inciso
LV, do art. 5. 0 e 37 da Constituição da República Federativa do Brasil,
principalmente face à ausência da exposição com a clareza necessária das ra zões
de fato e de direito que fundaram o referido acórdão.
II. 2 — Mérito Natureza jurídica do cancelamento de PER/DCOMP e seus efeitos
jurídicos remanescentes no tempo Importante perquirir da natureza jurídica do
ato de cancelamento de declarações de compensação eletrônicas à luz da
legislação vigente à época dos fatos (IN n.° 1.300),), que presumidamente deram
ensejo ao despacho decisório que homologou parcialmente o crédito que se
pretendia ver compensado, para só depois entender dos efeitos jurídicos de tal
ato, especificamente no caso em que se pleiteia nova compensação de créditos
com os mesmos débitos fiscais por meio de nova PER/DCOMP.
Entretanto, da leitura do despacho decisório ora combatido, extrai-se que o i.
agente fazendário, data venia, de forma equivocada, parece ter considerado um
valor de crédito inferior ao que já havia homologado.
Desta forma, nunca poderia o i. agente autuante aplicar multa e juros sobre o
débito, pois na legislação vigente não há disposição expressa sobre penalidade ou
encargos moratórias impostos à DCOMP cancelada.
III — DOS PEDIDOS
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal e de sua ilegal confirmação por parte do acórdão ora recorrido, espera e
requer a recorrente que seja acolhido o presente recurso para o fim de ser o
acórdão ora combatido seja julgado nulo e TOTALMENTE IMPROCEDENTE, seja
em razão da questão preliminar suscitada, seja no mérito analisado, de forma que
venha a reconhecer o seu direito creditório, declarando por homologada a
compensação
efetuada
através
da
PER/DCOMP
n°
10581.81896.231214.1.2.044290.
É o relatório.

Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.124 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901050/2015-17
5
VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.

Preliminar
Aduz a recorrente que houve falta de fundamentação tanto do despacho decisório
como por parte do acórdão ora recorrido.
No caso presente, o acórdão ora recorrido, assim como o despacho decisório que
o precedeu, não descreveram de forma circunstanciada os fatos que justificaram a
sua imposição, resumindo-se a confirmar que há débito em aberto, acrescidos de
juros e multa, como isso se desse de forma automática e desavisada ao
contribuinte.
Em momento algum, durante a descrição dos fatos, a DRJ I motivou ou
mencionou a razão pela qual estava indeferindo o pedido pleiteado pela
contribuinte, o que se traduz em grave cerceamento de defesa para a
RECORRENTE e implica na nulidade absoluta do respectivo ato decisório, nos
termos do art. 59, inciso II, do Decreto n.° 70.235/1972.
Daí decorre que o prejuízo da Contribuinte é evidente, estando impedida de
produzir defesa sobre alegação que sequer consegue entender seu teor, por falta
de previsão de penalidade (multa) ou incidência de juros no caso concreto.
Como já ventilado desde a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, 'O d.
agente fiscal limita-se em sua fundamentação a afirmar que não foi devidamente
recolhido o imposto pela ora Impugnante. É fato que a gravidade disso torna nulo
o presente ato decisório, até porque tal responsabilidade não pode ser imputada
a quem agiu com toda a diligência necessária para ter o seu direito creditório
assegurado.
Se reduz, como está dito no próprio acórdão, a sugerir que a RECORRENTE
procure e encontre as informações necessária no caminho suscitado, para chegar
ao mesmo convencimento a que chegou a DRJ I, por reputar algo óbvio e lógico,
quando não o é de fato, tendo em vista que o cancelamento da DCOMP é
procedimento previsto na legislação, e sem cominação de qualquer multa ou juros
decorrente dessa fato.
Ademais, o campo destinado à 'Fundamentação, Decisão e Enquadramento' do
Despacho Decisório, contrariamente ao disposto no acórdão da DRJ I, se resume a
falar da aplicação da multa e juros sobre débito em aberto e trazer dispositivos
legais que, por si só não explicam o que porque de o procedimento adotado pelo
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.124 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901050/2015-17
6
contribuinte não estar correto, mesmo seguindo alternativa trazida pela legislação
tributária quanto ao cancelamento de DCOMP, e o porque de o valor ter que
incluir juros e multa, tendo em vista que até aquele momento o valor estava sob
efeitos do instituo da compensação, e portanto estava garantido e saldado pelo
contribuinte, o que se reforça pelo fato de o direito creditório existente antes
permanecer e coexistir ao débito, o que se comprova pela declaração de
compensação emitida no mesmo dia do cancelamento da primeira.
Com a devida vênia, a Recorrente não tem razão.
Primeiro, porque o Decisório foi proferido por autoridade competente que
concedeu ao interessado o prazo de 30 dias previsto em lei para pagar a parcela do débito não
compensada ou apresentar manifestação de inconformidade. Nesse período, a recorrente teve a
oportunidade de analisar o Despacho Decisório, bem como o Detalhamento da Compensação
efetuada, encontrado no caminho fornecido no próprio despacho, que estão acostados nestes
autos.
Segundo, porque o julgador não está obrigado a analisar especificamente todas as
questões suscitadas, podendo basear o seu julgamento a partir das hipóteses que estão sub judice
e com a legislação e entendimento doutrinário que considerar aplicável no caso em concreto. O
livre convencimento do julgador permite, inclusive, que uma decisão seja amparada em apenas
um fundamento, contanto que este seja considerado suficiente ao deslinde da questão. O que não
deve, o julgador, sob pena de cerceamento do direito de defesa, é deixar de considerar fato ou
circunstância reputada imprescindível à sua decisão.
Além disso, não procede a alegada falta de motivação do ato administrativo, pois as
razões, bem como a fundamentação legal constam no campo destinado à “Fundamentação,
Decisão e Enquadramento Legal” do Despacho Decisório.
Dessa forma, não se trata de caso de nulidade da decisão anterior dentre as
hipóteses do art. 59 do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.124 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901050/2015-17
7
de 1993)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Portanto, não há que se falar em nulidade por decisão imotivada ou em
cerceamento do direito de defesa, uma vez que os fundamentos adotados pela instância recorrida
foram proferidos por autoridade competente, encontram-se devidamente explicitados e estão em
plena consonância com a legislação aplicável.
Assim, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas pela Recorrente.
Mérito
A recorrente informa que identificou inconsistências nas apurações e Pis e Cofins e
as refez em maio/2014 e dez/2014, por meio das quais verificou a existência de crédito de
pagamento a maior dessas contribuições (fls. 69/73), que deu origem aos PerDcomp no
31550.01900.220514.1.3.04-0799 e no 18382.81981.221214.1.3.04-8259, cujas compensações
foram homologadas. Nesse sentido, alega que posteriormente promoveu nova revisão das
apurações de Pis/Cofins e que verificou a existência de crédito maior que o apurado
anteriormente, no caso em exame, o crédito de Cofins de R$ 179.056,67 foi para R$ 436.414,41,
cuja diferença de R$ 257.357,74 se refere ao crédito ora pleiteado.
Além disso, a recorrente afirma que não conseguiu retificar a DCTF, nem o Dacon,
pois transcorrera cinco anos entre a data da retificação (janeiro/2015) e o período de apuração a
retificar (dezembro/2009), mas que tem condições de demonstrar a existência do crédito
pleiteado, conforme documentos que acosta.
No entanto, conforme detalhado pela DRJ, é importante observar que o Darf objeto
do Pedido de Restituição monta R$ 353.955,63. Conforme a própria recorrente reconhece, parte
desse valor (R$ 179.056,67) foi alocado nos PerDcomp no 31550.01900.220514.1.3.04-0799 e no
18382.81981.221214.1.3.04-8259, assim como constou no Despacho Decisório.
A parcela restante do Darf (R$ 174.898,96) está alocada à Cofins (cód 5856) do
período de apuração dezembro de 2009. Assim, mesmo que o interessado
comprovasse não ser devido o referido débito de Cofins (cód 5856), o máximo
que se poderia reconhecer a título de direito creditório seria o saldo de R$
174.898,96 e não o valor pleiteado de R$ 257.357,74 (fl. 79).
Contudo, em consulta aos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constata-se que na última DCTF retificadora entregue pelo
interessado, em 15/12/2014, o débito de Cofins (cód 5856) do período de
apuração dezembro de 2009 corresponde a R$ 174.898,96 (fl. 87/88).
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.124 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901050/2015-17
8
Ao analisar a necessidade de retificação da DCTF, para o sujeito passivo ter direito
a um crédito que ele confessou na DCTF, o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de
agosto de 2015, conclui que, por se tratar de confissão de dívida, o valor
declarado na DCTF há que ser necessariamente alterado, se o sujeito passivo
entender que pagou um valor indevido.
Dessa forma, embora a recorrente alegue a impossibilidade de retificação da DCTF,
em razão de transcurso do prazo, há que se observar que o Pedido de Restituição em exame foi
apresentado em 23/12/2014, momento em que a mesma poderia ter retificado sua DCTF em
relação ao período de apuração de dezembro de 2009, ao qual se refere o Darf objeto do pleito
em análise.
Isso porque a simples retificação da DCTF não comprova a existência de direito
creditório. Ou seja, caberia a recorrente demonstrar o erro ocorrido no preenchimento da DCTF e
comprovar o correto valor do débito de Cofins (cód 5856), por força do que dispõe o § 1o., do art.
147, do CTN, acostando aos autos provas documentais, como a escrituração contábil e fiscal, bem
como a respectiva documentação de suporte, afastando dúvidas acerca da efetiva existência do
direito creditório pleiteado.
No entanto, verifica-se que a recorrente apresentou apenas planilhas denominadas
“cálculo de tributos – Pis/Cofins” (fls. 74/75), mas sem juntar quaisquer documentos que
pudessem comprovar os valores nelas transcritos.
Assim, como cediço, a extinção do crédito tributário mediante compensação dá-se
pelo encontro de débitos com créditos líquidos e certos de titularidade do sujeito passivo, nos
termos do art. 170 do CTN. Nesse sentido, a homologação da compensação, prevista no art. 74, §
2o, da Lei no 9.430, de 1996, consubstancia-se na manifestação do sujeito ativo que, de forma
expressa ou tácita, reconhece a existência de direito creditório suficiente para a quitação do
débito declarado. No entanto, tal ato não implica o reconhecimento da integralidade do direito
creditório pleiteado, como sustenta a Recorrente.
Ademais, no caso em análise, verifica-se que a recorrente não trouxe aos autos
elementos suficientes para infirmar as conclusões da fiscalização que homologou parcialmente o
referido pedido.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.124 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901050/2015-17
9

Fl. 142
DF CARF MF
Original